Tribunal: TJDFT
Processo: 0726906-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - ROUBO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA – PERICULOSIDADE – ORDEM PÚBLICA.
1) “Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ - Tema 10 em Direito Processual Penal).
2) A ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. O crime praticado com violência concreta, mediante a rendição da vítima com um faca em seu pescoço, é fundamento idôneo a justificar a segregação, dada a periculosidade do agente.